Tribunal: TJDFT
Processo: 0008234-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo dos documentos anexados aos autos por meio do ofício (ID's 16324752, 16324753 e 16324754), os quais informam o indeferimento da impugnação do DF, com o objetivo de dar prosseguimento ao presente precatório, cumpra-se, com urgência, a decisão que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo(s) credor(es) VANDA LOURENCO DOS SANTOS (ID 8100812, fls. 14/17). Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto